Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732241-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CS SERVICOS GERAIS LTDA - ME, MADNA NEY FELIPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado em desfavor de CS SERVIÇOS GERAIS LTDA – ME e MADNA NEY FELIPE, processo n. 0700296-15.2019.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 135316554 dos autos de origem): “Requer a parte exequente a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo. Todavia, o credor não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou e realizou a consulta de bens em todos os sistemas que lhe estão disponíveis. Ademais, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 ? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão 1286224, 07061404220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de ID 133524916. No perante processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo referido sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente que se encerrará em 30/08/2028, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o). Poderá ocorrer o desarquivamento, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, pois como já foram realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo não serão admitidos pedidos de simples reiteração destas sem que o exequente demonstre a efetiva modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Findo o prazo do arquivamento, na forma dos artigos 10 e 921, §5o, do CPC, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a prescrição intercorrente no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e voltem conclusos. Intime-se.” Inconformado, o demandante recorre. O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência admite a reiteração das pesquisas aos sistemas disponíveis, como forma de efetivar a tutela jurisdicional. Aduz que “na maioria das vezes, a apuração da existência de bens dependerá do concurso do Judiciário, mediante a utilização de sistemas como o SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD, cujo acesso depende de prévia ordem judicial.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, de modo a autorizar a realização de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Preparo devidamente recolhido (ID 39681752. Pág. 2). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator